Tribunal: TJDFT
Processo: 0736958-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736958-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS FERNANDES CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. SEGUNDA FASE. MENORIDADE PREPONDERÂNCIA SOBRE A REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. I – O entendimento majoritário atual, após decisão proferida pela Terceira Seção do STJ, é no sentido de que a conduta social não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória. II – Trata-se de circunstância que deve observar a atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho e na vizinhança, de modo que a constatação de que o furto foi praticado na residência do próprio vizinho e que após o registro da ocorrência policial o réu passou a ameaçar a vítima e outros vizinhos, preserva-se a análise negativa da conduta social, pelo segundo fundamento disposto na sentença. III – A menoridade relativa é circunstância atenuante que prepondera sobre todas as agravantes, inclusive a reincidência. Precedentes do TJDFT. IV – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, preserva-se o regime inicial semiaberto fixado na sentença. V – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que a conduta social foi valorada negativamente com base em fundamentação genérica e inidônea, razão pela qual deve ser afastada da primeira fase da dosimetria da pena. Subsidiariamente, requer que o aumento da pena seja limitado à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato, porquanto não houve a devida fundamentação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Dessa forma, a existência de condenação não pode, de fato, determinar análise negativa da conduta social. Nada obstante, a sentença ressaltou que “há notícia do seu envolvimento em outros delitos na região e ainda teria ameaçado a vítima mais de uma vez”, utilizando também esse fato para macular a conduta social, o que deve prevalecer. Ora, segundo se pode verificar do julgado acima transcrito, proferido pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, a conduta social deve refletir o comportamento do réu na comunidade, no seu contexto familiar, profissional e na vizinhança. No caso ficou comprovado que o réu subtraiu bens do seu próprio vizinho e após o registro de ocorrência policial, praticou ameaças contra a vítima e contra o outro vizinho, a testemunha Francisco Vitoriano do Nascimento, ouvida em Juízo. Dessa forma, deve ser preservada a análise desfavorável da conduta social. (ID 31614645) (g.n.). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO PARA CADA VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. VERIFICAÇÃO. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME. REGULARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ..... 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. In casu, considerando o intervalo de apenamento dos crimes e a presença de duas vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento das básicas (AgRg no HC n. 672.263/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/8/2021). ... (AgRg no REsp 1919781/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 13/10/2021). Nesse passo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023